Tribunal: TJBA
Processo: 8072392-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072392-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA MARIA LORDELO DE ALENCAR COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. TEMA 1029/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8031552-60.2022.8.05.0000, declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor atribuído à execução é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. A Agravante sustenta que o título executivo judicial foi formado em ação coletiva que tramitou sob rito diverso do sumaríssimo, o que afasta a competência do Juizado Especial. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o cumprimento individual de sentença oriunda de Mandado de Segurança Coletivo deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da execução é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como delimitar o alcance da gratuidade da justiça concedida em sede recursal. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial que embasa a pretensão foi constituído em Mandado de Segurança Coletivo processado sob rito próprio, fora do microssistema dos Juizados Especiais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1029 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), fixou tese vinculante no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. 5. A incompatibilidade entre a complexidade das execuções individuais de sentença coletiva e os princípios que regem os Juizados Especiais afasta a incidência do critério meramente econômico previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 6. O valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos não prevalece sobre a natureza do título executivo judicial, devendo a execução tramitar perante a Vara da Fazenda Pública competente. 7. Quanto à gratuidade da justiça, embora deferida liminarmente nesta instância para fins de processamento do recurso, a decisão agravada não apreciou o pedido formulado na origem. A análise definitiva do benefício no processo principal compete ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva que tramitou sob rito diverso do sumaríssimo não se submete à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução seja inferior a 60 salários-mínimos. 2. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não dispensa a apreciação do pedido formulado na origem, sob pena de supressão de instância.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8072392-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante REGINA MARIA LORDELO DE ALENCAR COSTA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida que atribuiu efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça